Tribunal: TJSP
Processo: 1004410-15.2020.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da decisão. Caráter infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004410-15.2020.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada ANA CAROLINA MONTEIRO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004410-15.2020.8.26.0348/50000 -Voto no 22331 RA
2
Voto no 22331
Embargos de Declaração no 1004410-15.2020.8.26.0348/50000
Embargantes: Itaú Unibanco S/A
Embargada: Ana Carolina Monteiro da Silva
Comarca: Mauá
Juiz Sentenciante: Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no
v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se
configura se o entendimento exposto no acórdão difere
daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há
incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo
ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo
na falta de coerência da decisão, o que também
normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de
embargos de declaração como meio de provocar o reexame
da
decisão.
Caráter
infringente.
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 156/161, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II, do
NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim de propiciar a
inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a
oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004410-15.2020.8.26.0348/50000 -Voto no 22331 RA
3
Por primeiro cabe registrar que o vício alegado ocorre a rigor
quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da
fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão,
o que também invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto no acórdão
difere daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese divergente não
configura contradição.
Nesse sentido cumpre consignar que “a contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma, Resp 218.528-SP- EDcl, rel.
Min. César Rocha, j. 7.02.02, rejeitados os embs, v.u. DJU 22.4.02, p. 210).
De outro lado, resta evidente o caráter estritamente infringente do
recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a ser perseguida através da
interposição de recurso adequado.
Registre-se, apenas a título de argumentação, que contradição
alguma há no fato de o acórdão embargado haver declarado inexigível o débito
prescrito. Pelo contrário, a inexigibilidade decorre do próprio reconhecimento da
prescrição.
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ
259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio.” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-
AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, revestem-se os presentes embargos de nítido caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004410-15.2020.8.26.0348/50000 -Voto no 22331 RA
4
infringente, reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou decidido,
sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa maneira, considerando que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e considerando que a decisão
embargada deduziu claramente os fundamentos da solução adotada sem incidir em
nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes
embargos devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do disposto no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator